Tribunal: STF
Processo: Rcl 89598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): RE Nª 566.471/RN (TEMA RG Nº 6) E RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). PARCIAL INOBSERVÂNCIA. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE.


1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5000133-45.2025.8.21.0090, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante e as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 1.366.243/SC (Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra, em síntese, que a parte ora beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul pleiteando o fornecimento do medicamento “Fremanezumabe”, porquanto diagnosticada com “enxaqueca crônica". 

3. Informa que, não obstante o medicamento não ser incorporado ao SUS, o Juízo reclamado determinou a fornecimento do fármaco vindicado, contrariamente ao parecer do NatJus. Noticia a interposição de recurso inominado, cujo provimento foi negado, mantida a sentença de procedência.

4. Aponta que “a decisão reclamada concluiu que o laudo do médico assistente é suficiente para embasar uma decisão de deferimento de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelos entes públicos, dispensando a análise do NATJUS” (e-doc. 1, p. 12).

5. Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, “para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”. 

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Na hipótese sob análise, põe-se em foco se, ao determinar ao ente estatal o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, o Juízo reclamado teria desrespeitado as teses fixadas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.

9. No âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte proferiu julgado assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRAENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: 
Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DEINDEFERIMENTODEMEDICAMENTOPELOSUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V. PLATAFORMA NACIONAL
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos autocomposição. próprios Entes Federativos em 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
VII. OUTRASDETERMINAÇÕES 
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 
7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 
7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento– em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU–, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 
7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: 
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

10. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese:

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

11. É possível notar que, no âmbito do Tema RG nº 6, o Supremo Tribunal Federal analisou sob quais condições o Poder Judiciário estaria autorizado a determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, com base nos princípios da universalidade e da igualdade no acesso à saúde, que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais e desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos especificados no item 2 da respectiva ementa.

12. No caso em tela,  nota-se que o magistrado, antes de sentenciar o feito, submeteu o pedido ao órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus), o qual foi desfavorável em razão da ausência de informações detalhadas quanto ao uso das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, capazes de demonstrar que a doença da autora era refratária aos tratamentos ofertados pela rede pública. Eis as conclusões da Nota Técnica Natjus 302.163 (e-doc. 3, p. 4; destaques no original):

“Conclusão
Tecnologia: FREMANEZUMABE 
Conclusão Justificada: Não favorável 
Conclusão: CONSIDERANDO que a paciente apresenta diagnóstico de enxaqueca, conforme descrito no relatório médico anexado aos autos; 
CONSIDERANDO que o relatório médico não detalha as medicações previamente utilizadas, suas doses, duração do uso, possíveis associações ou contraindicações, especialmente no que se refere às terapias disponíveis e contempladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 
CONSIDERANDO que há aprovação recente de uma terapia inovadora com anticorpos monoclonais direcionados contra o neuropeptídeo CGRP, um componente central no mecanismo fisiopatológico da migrânea, com eficácia comprovada em subgrupos específicos de pacientes refratários a outras terapias; 
CONSIDERANDO a necessidade de equilibrar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, bem como a obrigatoriedade de avaliar cuidadosamente as evidências científicas, a segurança e o impacto orçamentário de cada demanda;
 CONCLUÍ-SE que, no momento, não há elementos técnicos que justifiquem a prescrição imediata de fremanezumabe para o caso em questão, especialmente diante da ausência de informações completas sobre a tentativa de tratamentos convencionais já disponíveis no SUS.”

13.  Após o parecer, o Juízo reclamado julgou procedente o pedido, determinando ao Estado do Rio Grande do Sul a concessão do medicamento vindicado, por entender que estariam preenchidos os requisitos exigidos pelos Temas RG nº 6 e nº 1.234, já que a autora juntou aos autos um novo laudo médico, suprindo, em tese, as lacunas do parecer ofertado pelo órgão técnico. Confira-se (e-doc. 4):

“(...) A questão do fornecimento judicial de medicamentos não padronizados nas listas do SUS foi objeto de profunda análise pelos Tribunais Superiores, culminando na fixação de teses vinculantes que estabelecem critérios rigorosos para tal concessão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), e, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE 566.471 (Tema 006) e RE 1.366.243/SC (Tema 1234), definiram que a concessão excepcional de fármaco não incorporado exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
Incapacidade financeira do cidadão de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
Comprovação de eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências de alto nível.
Passo, assim, à análise pormenorizada de cada um destes requisitos no caso em tela. 
1. Registro na ANVISA: Este requisito encontra-se inequivocamente preenchido. O medicamento FREMANEZUMABE, comercializado sob o nome AJOVY, possui registro válido na ANVISA (nº 1.5573.0050), com indicação terapêutica expressa para o "tratamento preventivo de enxaqueca em adultos com pelo menos 4 dias de enxaqueca por mês", conforme se extrai do Parecer Público de Avaliação do Medicamento (Nota técnica), que detalha os estudos que levaram à sua aprovação. 
2. Incapacidade Financeira: A parte autora logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica. Os documentos juntados à inicial revelam que ela e seu cônjuge são pequenos agricultores, não possuindo rendimentos que lhes permitam arcar com o custo mensal do tratamento, que supera o valor de um salário mínimo, sem o comprometimento do sustento familiar. 
3. Imprescindibilidade do Medicamento e Ineficácia das Alternativas do SUS: Este é o ponto nevrálgico da controvérsia. O Estado réu fundamenta sua negativa, em grande parte, na conclusão desfavorável da Nota Técnica do NatJus (Nota técnica). Ocorre que, como já relatado, tal parecer foi elaborado com base no primeiro atestado médico, que era de fato lacônico. Contudo, a situação processual alterou-se substancialmente com a juntada do novo ATESTADO MÉDICO. Neste documento, o médico neurologista que acompanha a autora de forma regular e contínua foi categórico ao descrever o histórico terapêutico da paciente, atestando o fracasso das seguintes alternativas, muitas das quais integram os protocolos do SUS para profilaxia de enxaqueca: Venlafaxina 75 mg, Topiramato (Amato) 50 mg, Amitriptilina 50mg, Propranolol 40 mg, e, inclusive, um procedimento de bloqueio de nervo occipital. A falha terapêutica de uma gama tão variada de tratamentos de primeira e segunda linha confere ao quadro da autora o caráter de "enxaqueca crônica refratária", justificando a busca por uma terapia mais moderna e com mecanismo de ação distinto.
O profissional médico, que detém o conhecimento técnico e o contato direto com a paciente, afirma a necessidade do FREMANEZUMABE como única alternativa viável para o controle das crises e melhora da funcionalidade da autora. Tal laudo, por ser fundamentado e circunstanciado, supre a deficiência anterior e se sobrepõe à conclusão da Nota Técnica, que se baseou em premissas fáticas incompletas. A própria nota, ademais, reconhece que "Não há opções similares no SUS", o que reforça a tese da autora de que, esgotadas as terapias existentes, não há substituto para o fármaco pleiteado na rede pública. 
4. Evidência Científica de Eficácia e Segurança: O Estado alega que não foi demonstrada, com base em evidências de alto nível, a eficácia do fármaco. A alegação não prospera. O Parecer Público de Avaliação do Medicamento da ANVISA (PARECER PÚBLICO DE AVALIAÇÃO DO MEDICAMENTO ) é, em si, um compêndio de evidências científicas de alto nível. Fundamentaram a aprovação. Descreve o mecanismo de ação do Fremanezumabe, sua farmacocinética, e os resultados clínicos que demonstraram "reduções significativas no número médio mensal de dias de enxaqueca" e melhora na qualidade de vida dos pacientes.”

14. Essa decisão foi mantida pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, a qual, por maioria, negou provimento ao recurso inominado do Estado do Rio Grande do Sul. Eis os fundamentos do acórdão - ato reclamado (e-doc. 7, p. 4-6):

“Com efeito, ao julgar o RE 1.366.243/SC (Tema 1234), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão "unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte)", determinando que somente se apliquem aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. 
Portanto, quanto aos demais aspectos da decisão, notadamente os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, a aplicação é imediata, inclusive aos processos em curso, como o presente caso. 
Nesse contexto, passo a analisar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 006), fixou a seguinte tese:
(...)
A negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa está comprovada pelas certidões oriundas da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria Municipal de Saúde de David Canabarro (evento 1, CERTNEG7 e evento 1, CERTNEG8), que atestam que o fármaco não faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pelo SUS. 
Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, t